Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o embargante foi autor do crime de roubo.
2. No caso em análise, o reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas do delito na fase inquisitorial, nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, e confirmado por testemunha presencial em Juízo, somados à apreensão do veículo roubado poucos dias após os fatos quando da prisão em flagrante do embargante, o que foi confirmado, em Juízo, pelos depoimentos da ofendida e das testemunhas, são provas suficientes a comprovar, de forma indene de dúvidas, a ocorrência do crime de roubo descrito na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter a condenação do embargante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo transporte de veículo para outro estado e pelo emprego de arma de fogo) à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal, nos termos dos votos majoritários.